Tribunal: TJPA
Processo: 0008437-67.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008437-67.2013.8.14.0015

APELANTE: LEIDIANA DE SOUSA FREITAS

APELADO: HELENA MARIA FREIRE CHAVES DE MAGALHÃES, DANIELA CHAVES DE MAGALHAES MIRANDA, GABRIELA CHAVES DE MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0008437-67.2013.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: Castanhal/PA

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE HELENA MARIA FREIRE CHAVES DE MAGALHÃES E DANIELA CHAVES DE MAGALHÃES MIRANDA

EMBARGADA: LEIDIANA DE SOUSA FREITAS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil e Direito de Família. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de investigação de paternidade post mortem. Acórdão que anulou sentença fundada em prova genética controvertida. Alegação de omissão, obscuridade e necessidade de efeitos infringentes. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença de improcedência proferida em ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com anulação de partilha e petição de herança, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, diante de dúvida relevante acerca da confiabilidade do exame de DNA utilizado como fundamento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao valorar os documentos relativos à transferência dos restos mortais do investigado; (ii) saber se houve vício no julgamento ao admitir a relevância de laudo técnico posterior à sentença, juntado em grau recursal; e (iii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O Acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia ao reconhecer que a sentença foi fundada em exame genético cuja confiabilidade foi posteriormente questionada por laudo técnico de órgão oficial, o que justificou a anulação do decisum e a reabertura da instrução probatória.

A discordância da parte embargante quanto à valoração dos documentos constantes dos autos não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

A juntada posterior de documento destinado a infirmar prova anteriormente produzida foi expressamente analisada à luz do art. 435, parágrafo único, do CPC, inexistindo omissão a ser sanada.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração da prova ou modificar o resultado do julgamento, salvo quando demonstrada efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo colegiado não configura vício sanável pela via do art. 1.022 do CPC. 3. A rejeição dos embargos de declaração não impede a incidência do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento, quando cabível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: não houve citação específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0008437-67.2013.8.14.0015; Embargantes: Espólio de Helena Maria Freire Chaves de Magalhães e Daniela Chaves de Magalhães Miranda; Embargada: Leidiana de Sousa Freitas: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, mantendo integralmente o Acórdão embargado, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Espólio de Helena Maria Freire Chaves de Magalhães e por Daniela Chaves de Magalhães Miranda contra o Acórdão de id 34533757, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0008437-67.2013.8.14.0015, que conheceu do recurso interposto por Leidiana de Sousa Freitas e deu-lhe provimento para anular a sentença de improcedência proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito, com reabertura da instrução probatória, inclusive diante da possibilidade de nova realização de exame de DNA.

Os embargantes sustentam que o julgado teria partido de premissas equivocadas, tornando-se obscuro e omisso, ao fundamentar a anulação da sentença na existência de dúvidas sobre a regularidade da cadeia de custódia dos restos mortais do investigado e sobre a confiabilidade do exame de DNA produzido nos autos. Em síntese, aduzem:

(i)

que seria equivocada a afirmação constante do voto condutor no sentido de que os restos mortais do de cujus teriam sido transferidos do Cemitério São José para o Cemitério São Francisco “sem qualquer registro formal dessa movimentação”, pois haveria nos autos Termo de Transferência expedido pela Prefeitura Municipal de Castanhal e registros dos cemitérios públicos envolvidos, indicados nos ids 1416232, pág. 15/16, 1416233, pág. 1/3, e 1416234, pág. 17/19;

(ii)

que o laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, referido no Acórdão, teria sido elaborado apenas em 01/07/2018 ou 06/07/2018, aproximadamente quatro anos após a exumação e a coleta do material genético realizadas em 04/12/2014, sendo, segundo afirmam, estranho à instrução judicial originária e posterior ao resultado do exame de DNA e à sentença de improcedência;

(iii)

que também seria equivocada a conclusão de que o juízo de origem deveria ter aguardado a realização do referido laudo, pois o magistrado não teria como ter conhecimento de perícia realizada em procedimento administrativo perante o Ministério Público do Estado do Pará, juntada aos autos apenas pela autora/apelante em anexo às razões recursais;

(iv)

que tais pontos teriam sido determinantes para a conclusão adotada pelo colegiado;

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o Acórdão e restabelecida a sentença de improcedência da ação.

Instada a se manifestar, a embargada Leidiana de Sousa Freitas apresentou contrarrazões ao id 35098127, defendendo a rejeição integral dos aclaratórios. Afirma, em suma, que os embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Sustenta que o Acórdão não teria ignorado a existência do Termo de Transferência municipal, mas valorado de forma mais relevante a certidão emitida por Oficial de Justiça, a qual teria constatado, nos livros do Cemitério São Francisco, a ausência de registro formal acerca da transferência ou sepultamento dos restos mortais do investigado.

Aduz, ainda, que a certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário. Quanto ao laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, argumenta que se trata de documento oficial posterior à sentença, produzido em procedimento instaurado a partir de Notícia de Fato no Ministério Público do Estado do Pará, e que sua juntada em grau recursal seria admitida como documento novo, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, por possuir aptidão para infirmar a confiabilidade da prova pericial anteriormente produzida.

Sustenta, também, que a anulação da sentença não representa censura à atuação do juízo de origem, mas providência necessária para preservar a busca da verdade real e o direito fundamental à identidade genética em ação de estado.

Por fim, afirma que eventual discussão acerca de nulidade processual anterior, relacionada à intimação de parecer ministerial ou pauta de julgamento, já teria sido superada, notadamente após a anulação de acórdão anterior e a retomada regular do trâmite processual.

Requer, ao final, a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o Acórdão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão de id 34533757, que conheceu e deu provimento à apelação interposta por Leidiana de Sousa Freitas para anular a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com anulação de partilha e petição de herança, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o Acórdão teria incorrido em obscuridade e omissão ao afirmar que os restos mortais do investigado teriam sido transferidos sem registro formal, bem como ao considerar relevante o laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, documento que, segundo alegam, teria sido produzido anos após a exumação, em procedimento administrativo perante o Ministério Público, e juntado apenas em grau recursal. Pretendem, com isso, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que seja restabelecida a sentença de improcedência.

Todavia, não assiste razão à parte embargante.

A leitura do artigo 1022 do CPC/15 que dispõe sobre as hipóteses de manejo do aclaratório evidencia que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal destinado à renovação do julgamento da causa, tampouco se prestam à reabertura do debate sobre matéria já efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

A via aclaratória possui finalidade estrita: aperfeiçoar o pronunciamento judicial quando presente vício interno de fundamentação, e não substituir a conclusão adotada pelo colegiado por outra mais favorável à parte inconformada.

No caso, o Acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a questão essencial devolvida pela apelação, qual seja, a existência de dúvida relevante quanto à confiabilidade da prova pericial genética utilizada como fundamento exclusivo ou determinante para a improcedência da ação de investigação de paternidade.

O julgado consignou que a sentença se apoiou em exame de DNA cuja segurança restou posteriormente questionada por laudo técnico de órgão oficial, o qual apontou sinais de violação no jazigo relacionado aos restos mortais do investigado.

O voto condutor registrou expressamente que o laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves apontou a existência de violação da sepultura, descrevendo sinais de retirada e recolocação da lápide, vestígios de silicone recente, dano deliberado em placa de concreto e abertura próxima à urna ossuário. A partir dessa constatação, concluiu-se pela necessidade de desconstituição da sentença e reabertura da instrução, não para reconhecer desde logo a paternidade alegada, mas para permitir a produção de prova tecnicamente segura e submetida ao contraditório.

Assim, a circunstância de os embargantes defenderem interpretação diversa dos documentos relativos à transferência dos restos mortais não configura omissão, obscuridade ou contradição. Trata-se, em verdade, de pretensão de revaloração do conjunto probatório, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento.

O Acórdão adotou fundamentação clara: havendo dúvida concreta sobre a idoneidade da prova genética que embasou a sentença, especialmente diante de documento oficial posterior apontando indícios de violação do jazigo, impõe-se a reabertura da instrução probatória.

Também não há omissão quanto ao fato de o laudo ter sido produzido posteriormente à sentença e juntado em grau recursal. O próprio Acórdão enfrentou a questão ao aplicar o art. 435, parágrafo único, do CPC, cujo teor dispõe:

“
No caso dos autos, em que pese ter sido realizada a perícia pelo INSTITUTO RENATO CHAVES, este laudo só foi juntado aos autos após a sentença do juízo de origem e antes do recurso de apelação.

O que se vê dos autos é que deveria o juízo de origem ter aguardado o laudo ter sido realizado, o que não o fez.

Ao caso, aplica-se o parágrafo único do art. 435, do CPC.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Nessa esteira, considernado que o
laudo
exarado pelo
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
atesta a existência de fortes indícios da alegada fraude perpetrada na sepultura do
de cujus
é revestido da
presunção
consubstanciada no texto do art. 405 do CPC, sendo que tal centro de perícias é órgão estatal autonomo e isento, entendo que a sentença deve ser anulada para que seja realizada nova prova pericial entre os herdeiros afim de atestar o grau de consanguinidade.
”

A conclusão do colegiado foi a de que o referido documento, por ter sido apresentado como elemento apto a infirmar a confiabilidade da prova técnica anteriormente produzida, justificava a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem. Logo, ainda que a parte embargante discorde dessa conclusão, a discordância não transforma o julgado em omisso.

Quanto à alegação de que o juízo de origem não poderia ter aguardado laudo do qual não tinha ciência, igualmente não se verifica vício sanável por embargos de declaração.

O fundamento determinante do Acórdão não foi a censura subjetiva à atuação do magistrado de primeiro grau, mas a constatação objetiva de que a sentença se apoiou em prova pericial cuja confiabilidade passou a ser seriamente questionada por elemento técnico posterior.

Em ações de estado, especialmente investigação de paternidade, a segurança da prova genética assume especial relevo, por envolver direito à identidade biológica, estado de filiação e efeitos pessoais e patrimoniais relevantes.

Não há, portanto, contradição interna. O Acórdão não afirmou simultaneamente proposições inconciliáveis. Ao contrário, seguiu linha lógica: a sentença foi fundada em exame genético; sobreveio documento oficial apontando possível violação do jazigo; essa circunstância compromete a confiança na prova; por isso, é necessária nova instrução.

A contradição apta a ensejar embargos é aquela existente dentro da própria decisão, entre seus fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

Também não se identifica obscuridade. O comando decisório é inteligível: foi dado provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, com reabertura da instrução probatória. A parte embargante compreendeu perfeitamente a extensão da decisão, tanto que busca, por meio dos presentes aclaratórios, modificar o resultado alcançado.

Nesse contexto, revela-se evidente que os embargos de declaração possuem nítido propósito infringente, sem demonstração concreta de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A parte embargante pretende reabrir o debate sobre a suficiência dos registros administrativos, a força probatória da certidão e do laudo pericial, a cronologia da produção documental e a própria necessidade de nova prova técnica.

Tais questões, contudo, já foram resolvidas no julgamento da apelação, não cabendo ao órgão julgador reapreciá-las em sede aclaratória apenas porque a conclusão foi desfavorável aos embargantes.

Quanto ao prequestionamento, registro que o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, inexistindo vício no julgado, basta consignar que a rejeição dos embargos não impede a incidência da regra do art. 1.025 do CPC, caso preenchidos os requisitos legais perante os tribunais superiores. Não se exige que o órgão julgador responda, um a um, todos os dispositivos invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 19/06/2026